Tribunal: TJDFT
Processo: 0750012-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a concessão de medida liminar de reintegração de posse.
2. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor/agravante a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse.
3. Verifica-se que o agravante não comprovou, prima facie, que exercia a posse do imóvel. Logo, há controvérsia acerca de quem é o possuidor do bem, sendo que o exame dessa questão demanda dilação probatória para apurar os fatos alegados, não sendo possível, neste momento processual, extrair a plausibilidade do direito afirmado.
4. O indeferimento da liminar postulada é medida que se impõe, ante a ausência de comprovação da plausibilidade do direito afirmado.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.